Tribunal: TJES
Processo: 0023776-17.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023776-17.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELEIDE DA ROCHA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023776-17.2007.8.08.0024

APELANTE:
DELEIDE DA ROCHA SOUZA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA TITULARIDADE E DO SALDO À ÉPOCA DO FATO GERADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO SEM ADITAMENTO FORMAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada com o objetivo de obter recomposição de perdas inflacionárias incidentes sobre caderneta de poupança durante o Plano Bresser (junho de 1987). A Apelante instruiu a inicial com extratos bancários datados de 1989 e 1990, cujo registro mais antigo consigna saldo em 30/06/1989. Em grau recursal, sustenta fazer jus às diferenças de correção monetária. Posteriormente, em manifestação superveniente, afirma que sua pretensão referir-se-ia, em verdade, ao Plano Verão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante comprovou minimamente a titularidade e a existência de saldo em caderneta de poupança à época do Plano Bresser; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova supre a ausência de indícios mínimos da relação jurídica alegada; e (iii) determinar se é possível a alteração do objeto da demanda, para abranger o Plano Verão, sem aditamento formal da petição inicial e anuência da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível para determinar à instituição financeira a exibição de extratos bancários, desde que a parte autora demonstre a plausibilidade da relação jurídica, com indícios mínimos da contratação e indicação precisa do período pretendido, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.133.872/PB (repetitivo).

A juntada de extratos bancários iniciados em junho de 1989 não comprova a titularidade nem a existência de saldo em junho de 1987, data do Plano Bresser, revelando hiato temporal de dois anos desprovido de substrato probatório contemporâneo ao fato constitutivo do direito.

A existência de ativos financeiros em 1989 não gera presunção absoluta de manutenção de conta ativa no biênio anterior, sendo vedada a condenação fundada em mera presunção sem lastro documental mínimo.

A ausência de demonstração do fato constitutivo do direito — titularidade e saldo na data-base de 1987 — impede o reconhecimento das diferenças de correção monetária postuladas.

A alteração da causa de pedir para incluir o Plano Verão, após a citação, exige aditamento formal da petição inicial e consentimento da parte ré, nos termos do art. 329, II, do CPC, sob pena de violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

A interpretação lógico-sistemática da inicial não autoriza a transmudação do objeto litigioso, sobretudo diante da ausência absoluta de fundamentos relativos ao Plano Verão na peça inaugural, sob pena de julgamento
extra petita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova em ações de expurgos inflacionários exige a demonstração de indícios mínimos da titularidade da caderneta de poupança à época do plano econômico.

2. A ausência de prova contemporânea do saldo no período do Plano Bresser impede o reconhecimento do direito às diferenças de correção monetária.

3. A alteração do objeto da demanda após a citação depende de aditamento formal da inicial e anuência da parte ré, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 141, 329, II, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.133.872/PB (repetitivo); STF, ADPF 165; TJPE, Apelação Cível nº 00010206420078170670, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023776-17.2007.8.08.0024

APELANTE:
DELEIDE DA ROCHA SOUZA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Ab initio
, cabe esclarecer que o pedido inicial limita-se à recomposição das perdas inflacionárias da caderneta de poupança durante o Plano Bresser.

Dito isso, tem-se que a controvérsia cinge-se em verificar se subsiste o direito da Apelante (em tese poupadora) ao recebimento de diferenças de correção monetária atinentes ao Plano Bresser (junho de 1987), diante do acervo probatório colacionado aos autos.

Em detalhada análise do acervo probatório coligido, constata-se que a Apelante instruiu a peça exordial com extratos bancários, cujas anotações de processamento e fluxos financeiros remontam estritamente aos exercícios de
1989 e 1990
. Deveras, o registro cronológico mais pretérito poupado consigna um “saldo anterior” datado de 30/06/1989.

Ocorre que o advento do Plano Bresser verificou-se em junho de 1987. Entre o marco temporal da referida política econômica e a gênese documental apresentada pela Apelante, divisa-se um hiato cronológico de dois anos, carecendo os autos de substrato probatório contemporâneo ao fato gerador do direito invocado.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor possibilite a inversão do ônus da prova (no caso efetivada), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.133.872/PB), estabelece que:
“(...) é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada,
com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação
, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos (...)”
(
sem grifos no original
).

Ainda, veja-se:

DIREITO BANCÁRIO . EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. CADERNETA DE POUPANÇA. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIO MÍNIMO DE EXISTÊNCIA DE CONTA POUPANÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I . Caso em exame

1. Autores ajuízam ação de cobrança em face de instituição financeira buscando diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança referentes ao Plano Bresser (junho/julho de 1987). 2. Sentença de improcedência por ausência de extratos comprovando saldo positivo Apelação dos autores, alegando comprovação da existência das contas e que o ônus da prova da inexistência de saldo seria do banco.

II. Questão em discussão:

4. A questão em discussão consiste em saber se os autores comprovaram a existência de saldo em caderneta de poupança à época do Plano Bresser e se fazem jus à diferença de correção monetária. III. Razões de decidir 5.
É possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, para determinar que as instituições financeiras exibam extratos bancários em casos de expurgos inflacionários, desde que haja indícios mínimos da existência da contratação.
6. O autor Jairo Ferreira do Nascimento Filho comprovou a titularidade da conta poupança à época do Plano Bresser, fazendo jus à diferença de correção monetária. 7 . Os demais autores não comprovaram a existência de caderneta de poupança em junho/julho de 1987, mas sim operações com outros títulos liquidados em conta corrente, inclusive com operações posteriores à junho de 1987. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.147.595-RS, consolidou o entendimento de que, para o Plano Bresser, é devido o percentual de 26,06%, com base no IPC (Índice de Preços ao Consumidor), para cadernetas com início ou aniversário na primeira quinzena de junho de 1987. 9.A reversão do julgamento impõe a sucumbência recíproca, rateadas na proporção de 80% (a cargo dos autores) e 20% (a cargo do réu), cabendo a condenação em 10% sobre o valor do proveito econômico em benefício do causídico da parte autora e descabida a majoração do art. 85, § 11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Em ação de cobrança de expurgos inflacionários referentes ao Plano Bresser, a inversão do ônus da prova é cabível, desde que comprovada a titularidade de caderneta de poupança à época
. O índice de correção aplicável é de 26,06%, com base no IPC, conforme REsp 1.147.595-RS."(...) (TJPE). (TJPE - Apelação Cível: 00010206420078170670, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 19/02/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)).
Sem grifos no original
.

In casu
, observa-se que a Apelante não logrou coligir aos autos elementos de convicção minimamente idôneos a comprovar a titularidade ou a liquidez da referida conta em junho de 1987. A documentação acostada revela-se anacrônica, porquanto a existência de ativos financeiros em 1989 não opera efeito jurídico repristinatório para validar, por presunção absoluta, a atividade bancária no biênio anterior - sendo defeso ao julgador fundamentar condenação em mera presunção destituída de lastro documental contemporâneo ao fato alegado.

Assim, a prova do fato constitutivo (titularidade e saldo na data-base de 1987) não foi minimamente demonstrada.

Não se olvida que a Apelante, em manifestação superveniente (fls. 85/88 do vol. 2 dos autos digitalizados), tenha aduzido equívoco quanto ao lapso temporal postulado, asseverando que sua pretensão cinge-se, em verdade, aos expurgos inflacionários do
Plano Verão
, e não do Plano Bresser. Todavia, em estrita observância ao princípio da adstrição ou congruência (arts. 141 e 492 do CPC), a alteração do pedido ou da causa de pedir após a citação pressupõe o aditamento formal da exordial e o consentimento expresso da parte adversa, ex vi do art. 329, inciso II, do CPC - providências estas ausentes na espécie.

Outrossim, conquanto a jurisprudência prestigie a interpretação lógico-sistemática da peça inaugural, tal exegese não autoriza a transmudação do objeto litigioso de forma arbitrária. Aqui, a absoluta ausência de fundamentos atinentes ao Plano Verão na peça inicial impede que o provimento jurisdicional o abranja, sob pena de incorrer em vício de julgamento
extra petita
e violar os contornos objetivos da lide.

No que tange ao cenário coletivo da matéria, é imperativo registrar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 2025 pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da ADPF 165, prorrogou novamente o prazo para adesão ao Acordo Coletivo dos Expurgos Inflacionários. Tal transação, firmada originalmente entre a FEBRABAN e entidades de defesa do consumidor (Idec e Front), visa encerrar a massiva litigiosidade sobre os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Contudo, no caso concreto, a ausência de prova mínima da titularidade da conta no período do Plano Bresser impede até mesmo a suspensão do processo para possibilitar que a parte autora se beneficie dos termos do referido acordo - o qual exige a comprovação do saldo à época.

Conclui-se que, no caso concreto, a ausência de prova mínima da titularidade da conta no período do Plano Bresser reforça a necessidade de manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalvo, todavia, que a exigibilidade de tal verba permanece suspensa em relação à Apelante, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.